Tribunal: TJMT
Processo: 0000957-38.2009.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000957-38.2009.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (EMBARGANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (ADVOGADO), ALINE LAMMEL KRUG - CPF: 001.544.241-10 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1a. VOGAL; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2o. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4o. VOGAL.

E M E N T A

RED – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM A PRETENSÃO DE COMPLEMENTAR LUCROS CESSANTES – ERRO MATERIAL NA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO – CORREÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INOCORRENTES NO JULGADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL.

1 - Acolhe-se, em parte, o recurso Aclaratório para sanar erro material no acórdão atinente à proclamação do resultado, com a supressão de termo que não guarda conexão com o que ficou decidido.

2 – Se o julgado não contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade, rejeita-se recurso Aclaratório fundados nesses argumentos.

3 - Se não há alteração da causa de pedir em relação àquela já enfrentada e julgada, não há motivos para o processamento de nova demanda, estando diante de verdadeiro absurdo jurídico, eis que o Embargante ajuizou processo idêntico com o único e exclusivo objetivo de “complementar os lucros cessantes”.

4 – Se o Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, os Aclaratórios não se prestam para obter sua modificação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0000957-38.2009.8.11.0055)

RELATÓRIO

No ID 89464976, o ilustre Presidente desta 2a Câmara Cível, Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
,
anulou
o julgamento destes Embargos de Declaração (ID 86275454), porque apesar de o apelo ter sido julgado com o
quorum
ampliado, à luz do artigo 942 do CPC, o julgamento dos Aclaratórios se deu com o
quorum
simples. Determinou, por fim, novo julgamento do recurso, respeitando-se o número de membros definido pelo comando processual.

De conseguinte, os autos retornaram à conclusão.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento, opostos por
Vitalino Dalla Bona
em virtude do acórdão proferido no ID 65895468 alegando omissão, contradição, obscuridade e erro material do julgado.

No tocante ao erro material, asseverou que há divergência entre o resultado do julgamento e o seu inteiro teor.

Asseverou que, em 23/09/2020 (8a sessão de julgamento), foi ditado o seguinte resultado: “
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE COISA JULGADA; POR MAIORIA, REJEITARAM A QUESTAO DE ORDEM SUSCITADA PELA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO); E, TAMBÉM POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)
”.

Salientou que, durante a sessão, antecipei que manteria a sentença e determinei que a taquigrafia enviasse as notas para elaborar voto escrito. Acrescentou que, ao retomar o julgamento na sessão subsequente, de forma contraditória, decidi pelo acolhimento da preliminar de coisa julgada.

O Embargante discorreu sobre todas fases do julgamento do apelo, cuja sessão iniciou em 03/06/2020 e encerrou em 23/09/2020, ressaltando que foi necessária a técnica de julgamento com a ampliação do
quorum
(art. 942 do CPC).

Advertiu que a coisa julgada foi suscitada pela Desembargadora
Marilsen Andrade Addário
como questão de ordem e que, embora tenha lido seu voto escrito, ele não consta do inteiro teor do acórdão.

Afirma que o voto da Desembargadora
Marilsen Andrade Addário
, o qual foi acompanhado na íntegra por esta Redatora Designada, padece de contradição e obscuridade, pois não há como saber os motivos pelos quais foi acolhida a tese de coisa julgada.

Arguiu contradição entre o que foi falado e discutido durante as diversas sessões de julgamento e o resultado final, consistente no voto por mim redigido.

Ressaltou que, na sessão realizada em 01/07/2020, a Desembargadora
Marilsen Andrade Addário
levantou outra questão de ordem: ofensa ao artigo 329 do CPC, fundamentada no aditamento indevido da petição inicial. Asseverou que tal matéria foi rejeitada por maioria de votos; todavia, este ponto também não consta do inteiro teor do acórdão.

Sustentou que, ao votar o mérito, a maioria dos membros do Órgão Colegiado com o
quarum
já estendido acompanhou o voto proferido por esta Redatora, a qual acolheu a alegação de ofensa à coisa julgada, em simetria com o entendimento da Desa.
Marilsen Andrade Addário
, e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Assevera que o acórdão é omisso, pois falta juntar o voto vencedor que rejeitou as preliminares de coisa julgada e da ofensa ao artigo 329 do CPC, da lavra do Relator Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
.

Prossegue o arrazoado dizendo que o direito invocado não está acobertado pela coisa julgada, e que a decisão partiu de premissa equivocada.

Forte nesses argumentos, pretende a modificação do resultado do julgamento.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 69999486.

Os autos foram incluídos na pauta da sessão de julgamento por Plenário Virtual e, no prazo do artigo 4o, §2o, da Portaria 298/2020 - PRES (48 horas que antecede o início da sessão virtual), o advogado do Embargante manifestou o interesse em fazer sustentação oral, e que a sessão ocorresse por meio de videoconferência ou presencial, o que deu causa à retirada do processo de pauta por indicação desta Relatora.

Conforme certificado no ID 98674454, transferido o processo do plenário virtual para sessão por videoconferência, a inscrição para sustentação oral deverá ser realizada por meio da ferramenta CLICKJUD, nos termos da Portaria 353/2020-PRES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Do cotejo das ilações do Embargante
Vitalino Dalla Bona
com o acórdão invectivado, verifico a ocorrência de simples erro material na proclamação do resultado do julgamento, o qual merece ser por mim corrigido, já que presidi a sessão realizada em 23/09/2020.

Nos termos da orientação consolidada na Corte Superior de Justiça e neste Tribunal de Justiça, nos julgamentos colegiados, antes de proclamado o resultado final, é permitido, a qualquer de seus integrantes, a alteração ou retificação de seu voto.

Dito de outra maneira, o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido e, antes de encerrado o julgamento, que pode se prolongar por várias sessões, o membro do Órgão Julgador tem todo o direito de rever seu posicionamento anterior e retificar o que havia decidido.

No caso dos autos, o apelo foi distribuído à relatoria do Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
. O feito foi incluído em pauta, cuja sessão de julgamento se iniciou em 03/06/2020, oportunidade em que a Desa.
Marilsen Andrade Addario
pediu vista.

O julgamento foi adiado por duas sessões em virtude da ausência justificada da nobre colega. Continuado em 24/06/2020, o Relator deu parcial provimento ao apelo, ao passo que a Desa.
Marilsen Andrade Addario
e eu mantivemos a sentença de improcedência.

Diante do resultado não unânime, a conclusão do julgado foi adiada para 24/06/2020 para aplicação da técnica do artigo 942 do CPC, o que deu causa à convocação dos 3.o e 4.o Vogais nas pessoas dos Desembargadores
João Ferreira Filho
e
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
.

Em continuação, pedi vista dos autos em virtude da questão de ordem suscitada pela Desembargadora Desa.
Marilsen Andrade Addario
atinente à ofensa da coisa julgada. Na oportunidade, disse que iria analisar melhor a questão e por isso necessitava manusear os autos.

O julgamento teve o curso retomado em 01/07/2020 e foi adiado por 03 (três) vezes em virtude da ausência justificada de um dos seus membros.

Em 22/07/2020, o colegiado deliberou pela suspensão do julgamento e promover a intimação das partes para, querendo, manifestar sobre nova questão de ordem suscitada pela Desa.
Marilsen Andrade Addario
, atinente à ofensa do artigo 329 do CPC, fundamentada no aditamento indevido de petição inicial. Essa deliberação foi cumprida, conforme se vê das petições juntadas nos Ids 54787986, 55061458 e 55377457.

Reincluído na pauta, foi justificado novo adiamento em virtude da ausência justificada do Relator. Finalmente, em 23/09/2020, o Colegiado chegou ao consenso parcial, já que, por maioria, vencido o Relator, desproveram o apelo do Embargante nos termos do meu voto, tornando-me Redatora Designada.

Ao contrário do alegado pelo Embargante, o voto proferido pela Desa.
Marilsen Andrade Addario
concernente à ofensa da coisa julgada compõe o inteiro teor do acórdão, sendo perfeitamente possível compreender seu raciocínio no tocante à questão de ordem. Aliás, no seu voto escrito estão muito bem expostos os motivos que a levaram a confirmar a sentença que julgou improcedente o pedido no mérito, ratificando, na íntegra, o que foi decidido pelo Juiz da causa.

A segunda questão de ordem suscitada pela Desa.
Marilsen Andrade Addario
, atinente à ofensa do artigo 329 do CPC, foi decidida oralmente pelo Órgão Colegiado, tendo sido rejeitada por maioria.

A despeito de o Relator Des.
Sebastião de Moraes Filho
e a 2a Vogal Desa.
Marilsen Andrade Addario
terem

adentrado ao mérito, concluí pela ocorrência da ofensa à coisa julgada, tendo sido acompanhada pela maioria, com exceção do Relator.

Portanto, por se tratar de questão preliminar, o resultado proclamado está correto quando diz: “(...)
POR MAIORIA, REJEITARAM A QUESTAO DE ORDEM SUSCITADA PELA 2a. VOGA (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO); E, TAMBÉM POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)
”.

O erro material que existe está no seguinte trecho da redação do resultado proclamado: “
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE COISA JULGADA
; (...)”, porque não foi isso que a Câmara decidiu. Logo, é de rigor a supressão dessa parte do acórdão, já que não é consentânea com o que ficou decidido por derradeiro.

Relativamente à questão de fundo, explicitei em meu voto que o Embargante foi produtor rural em Tangará da Serra e, em 1987, aderiu a 02 (duas) Cédulas Rurais Hipotecárias e Pignoratícias, vencidas em 15/08/1988 e quitadas em 30/08/1988.

A despeito de adimplidas, em 21/12/1988, o Banco Embargado protocolizou no extinto Banco do Estado de Mato Grosso – BEMAT a comunicação de irregularidade de crédito rural, o que deu causa à restrição de crédito na Divisão de Impedimento de Cadastro do Banco Central do Brasil, provocando prejuízos ao produtor rural, pois dali por diante não conseguiu obter crédito para dar continuidade à sua atividade, deixando de auferir lucros a partir da safra 1989/1990.

O Embargante viu-se obrigado a alienar seu imóvel rural e provar a idoneidade moral em Processo-Crime instaurado para apurar o suposto desvio da verba rural. Todo esse prejuízo foi objeto de discussão em ação idêntica a esta - Ação de Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes) e Morais no 159/2002 -, que tramitou na Comarca de Tangará da Serra.

Na oportunidade, o Embargante pediu indenização por danos morais e danos materiais consistentes nos lucros cessantes, face à impossibilidade de plantar durante as
safras de 1989/1990 até 2001/2002
, tendo obtido integral êxito por meio do RAC no 57.014/2008, de relatoria do Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

No voto condutor consta que o Embargante obteve êxito no pedido de indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como nos lucros cessantes, a serem apurados por cálculo aritmético. Esta decisão foi confirmada no REsp no 1.679.620 – MT, dando causa à coisa julgada material, cuja baixa definitiva à origem se deu em
11/12/2013
, e ensejou o cumprimento de sentença que, segundo memorial apresentado pelo Banco Embargado, já foi liquidado.

A despeito disso, em 19/12/2008, o produtor rural constituiu novo patrono que, sob a tese de que “
não há lógica em se pleitear tão-somente a indenização para o período de 1988/2002, como fora feito pelo antigo e ilustre causídico do Sr. Vitalino
”, pugnou pela condenação complementar dos lucros cessantes, a fim de que o Banco pague por aquilo que o Embargante deixou de lucrar a partir da Safra de 2002/2003 até o efetivo cumprimento da tutela jurisdicional.

Ao decidir a questão, aderi ao raciocínio da Desembargadora
Marilsen Andrade Addário,

de que não há ato ilícito a ser reparado.

Consignei de forma clara e coesa que o Embargante não alterou em nada a causa de pedir. Ao contrário, estribou pedido complementar em causa de pedir idêntica àquela apresentada na Ação de Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes) e Morais no 159/2002, obstando o processamento desta demanda, pois pouco importa se o pedido difere no tocante ao lapso dos lucros cessantes.

Se não há alteração da causa de pedir em relação àquela já enfrentada e julgada, não há motivos para o processamento desta demanda, estando diante de verdadeiro absurdo jurídico, eis que são processos idênticos, com o único e exclusivo objetivo de “complementar os lucros cessantes”.

Dito isso, não há falar em premissa equivocada. Na verdade, o Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, e os Aclaratórios não se prestam para rever entendimento fundamentado com base nas provas coligidas nos autos.

Feitas essas considerações,
ACOLHO EM PARTE
os Aclaratórios apenas para sanar erro material no tocante à proclamação do resultado do julgamento, que passa a ser:

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, REJEITARAM A QUESTAO DE ORDEM SUSCITADA PELA 2a. VOGA (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO); E, TAMBÉM POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021